Tribunal: TJDFT
Processo: 0753033-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753033-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: LORENA CRISTINA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0741003-21.2020.8.07.0001, movido por LORENA CRISTINA RODRIGUES. A decisão agravada determinou a incidência da multa no percentual de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, nos seguintes termos (ID 180591873): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A executada foi intimada para promover o pagamento voluntário do débito ou apresentar impugnação (ID 166050898). Considerando que a executada é parceira eletrônica do Sistema PJe, seu prazo teve por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou ao término do prazo para que a consulta ocorresse (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Em petição de ID 172278927, protocolada em 18/9/23, a executada informou o pagamento da condenação, constando da guia de ID 172280401 a data de deposito 11/9/2023. Intimada (ID 172305597), a credora aduziu que o pagamento foi realizado após o prazo legal, de modo que seriam devidos a multa e os honorários previsto no art. 523, §1o, do CPC (ID 172383722). Certificada a intempestividade do pagamento pela devedora, bem como que o prazo para o pagamento voluntário findou em 25/8/23 (ID 176343581). Oportunizado o contraditório (ID 172402603), a executada defendeu a tempestividade do pagamento, notadamente porque este Tribunal de Justiça, pelo sistema eletrônico PJe, atestara que o prazo para cumprimento da obrigação findar-se-ia no dia 18/9/2023. Sustentou a necessidade de se reconhecer a justa causa para o alegado descumprimento do prazo para pagamento da condenação, pugnando pela admissão, de forma excepcional, da informação constante do expediente disponibilizado pelo PJe, para aferição da tempestividade do prazo. (ID174176697). É o breve relato. D E C I D O. Suscita a executada a tempestividade do pagamento da dívida, ao argumento de que teria sido induzida a erro pela informação constante na aba “Expedientes” quanto ao prazo para o pagamento voluntário da obrigação. Alega ter considerado como termo final a data de 18/9/23, às 23:59:59, o que corresponderia a 30 (trinta) dias da intimação acerca da Decisão de ID 166050898. No caso dos autos, vejo que a executada foi intimada via sistema, uma vez que é parceira eletrônica do PJe deste Tribunal. Com efeito, a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é clara: não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Observando a Decisão referenciada, vejo que expressamente consigna o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada promovesse o pagamento voluntário do débito, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, senão vejamos: “INTIMO o executado, na pessoa do advogado constituído (art. 513, §2o, do CPC) para o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para esta fase do processo (caso não seja beneficiário de gratuidade judiciária), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. ADVIRTO-O, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo.” – ID 166050898 (s.g.) Nessa senda, a executada foi expressamente intimada que, independentemente de nova intimação, após o prazo legal de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito, iniciar-se-ia o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do que estabelece o art. 525 do CPC, totalizando, assim, os 30 (trinta) dias constantes na informação contida na aba “Expedientes” (ID174176716). Desse modo, o prazo final para o pagamento integral da dívida, considerando a intimação da executada via sistema PJe, findou em 25/8/2023, nos termos da certidão de ID 176343581, iniciando-se, em 28/8/2023 o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, tendo como termo final 18/9/2023. Portanto, não há o que se falar em indução a erro ou informação equivocada no sistema PJe. Vendo que o depósito ocorreu apenas no dia 11/9/2023 (ID 172280401), é patente que o pagamento do valor ocorreu fora do prazo para o pagamento voluntário do débito. Por conseguinte, houve a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1o, do CPC. Considerando que o depósito de ID 172280401 cuida de pagamento voluntário, EXPEÇA-SE, de imediato, Alvará Judicial Eletrônico via BankJus da quantia depositada, mais acréscimos legais, em favor da parte EXEQUENTE, observando-se os dados bancários indicados na petição de ID 172383722. Após, INTIME-SE a exequente para apresentar planilha atualizada do débito remanescente, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, sob pena de suspensão, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos o valor, INTIME-SE a executada para complementar o valor depositado, com as atualizações devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Caso haja pagamento, INTIME-SE a exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venham os autos conclusos. Anuindo com o valor ou transcorrido "in albis" o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. I.” Em seu recurso, o agravante afirma que o prazo para pagamento da condenação, conforme determinado no expediente do processo judicial eletrônico, expirava no dia 18/9/2023, tendo o agravante promovido o pagamento integral da condenação nesta data. Assevera que ao contrário do asseverado pela decisão agravada, após a deflagração do pedido de cumprimento de sentença, o único prazo aberto no expediente do PJE foi o referente a decisão de ID 29740982, dispondo sobre o prazo final para pagamento da condenação. Assim, entende que não pode se admitir a intempestividade do pagamento, notadamente porque o próprio Juízo da 2a Vara Cível atestou que o prazo para cumprimento da obrigação findar-se-ia no dia 18/9/2023. Alega que a informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem induziu em erro o agravante, não sendo razoável que seja prejudicado por fato alheio à sua vontade. Dessa forma, pugna o agravante pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que declarou a intempestividade do pagamento da condenação. Por meio do despacho de ID 54441331, houve a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. O recorrente informou o pagamento das custas iniciais, nos termos do ID 54451660. É o breve relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 54404350). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Nos termos do art. 1.019 do CPC, intime-se o agravado, para que responda ao recurso, no prazo de quinze dias. Após decurso do prazo, tornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 17:09:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador